Tribunal: TJDFT
Processo: 0707812-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. REQUISITOS. PRESENÇA. PANDEMIA. COVID-19. CONVERSÃO DO RITO PROCEDIMENTAL. PENHORA. NÃO CABIMENTO. RECOMENDAÇÃO CNJ. 62/2020. MANDADO DE PRISÃO. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE.
1. O cumprimento de sentença de alimentos que tramita sob o rito da prisão civil (art. 528, §3o do CPC) objetiva coibir o inadimplemento voluntário daquele que é responsável pela prestação de alimentos, diante da importância da natureza jurídica dessa obrigação.
2. As medidas restritivas de circulação adotadas pelas autoridades em razão da pandemia conhecida como Covid-19, decorrente da infecção pelo novo corona vírus (Sars-CoV-2) não são suficientes para justificar o inadimplemento de obrigação alimentícia indefinidamente, tampouco para afastar a decretação da prisão civil.
3. Essas medidas também não são hábeis a justificar a conversão, de ofício, do rito procedimental inerente ao cumprimento de sentença de alimentos, uma vez que há recomendação do Conselho Nacional de Justiça (Recomendação no 62/2020) para os casos em que houver a decretação da prisão civil do devedor de alimentos.
4. Ausente a comprovação de patrimônio em nome do agravado capaz de satisfazer o débito alimentar, a conversão, de ofício, do cumprimento de sentença para o rito da constrição patrimonial poderá tornar o processo inútil, pois, muito provavelmente, os credores não receberão os alimentos que lhes são devidos.
5. O rito procedimental da prisão civil deve ser mantido, assim como a decretação da prisão. O cumprimento da constrição, contudo, permanecerá suspenso até nova recomendação do CNJ ou das instâncias superiores.
6. Recurso conhecido e provido com modulação dos efeitos.